Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734831-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO FIRMIANO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista que a petição inicial, embora contenha pedido liminar de tutela de urgência, não trouxe a correspondente e necessária fundamentação sobre o preenchimento dos respectivos requisitos, comparece inviabilizada a respectiva análise. Intime-se o recorrido para responder aos termos do presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator